Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-09.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702405-09.2018.8.07.0020 RECORRENTE: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA RECORRIDO: CARLOS ALEXANDRE BOZAQUEL MORAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. INPC. A inexistência de demonstração do valor de aluguéis do bem imóvel não impede que seja fixada indenização por lucros cessantes, a qual pode ser fixada em percentual sobre o valor do imóvel por mês de atraso, conforme entendimento já adotado neste e.Tribunal de Justiça. Os juros de mora incidentes sobre a restituição das parcelas pagas têm como termo inicial, nos casos de responsabilidade contratual, a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Sendo índice restrito à fase de construção, o INCC – índice nacional da construção civil não pode ser adotado como fator de correção monetária das parcelas a serem ressarcidas ao consumidor, devendo incidir o INPC – índice nacional de preços ao consumidor. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 491, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de que os lucros cessantes sejam apurados em liquidação de sentença, uma vez que na espécie não restou demonstrado o valor locatício do imóvel; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que o índice de atualização monetária pactuado entre as partes (INCC) deve incidir até a data do ajuizamento da ação, a partir da qual incidirá o INPC. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer, ao final, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960 e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184 II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade e, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, quanto à necessidade que o valor relativo à indenização pelos lucros cessantes, seja apurado em fase de liquidação de sentença, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações, em relação à recorrente, sejam feitas em nome dos advogados TARLEY MAX DA SILVA, OAB/DF 19.960 e FERNANDO JOSÉ GONÇALVES ACUNHA, OAB/DF 21.184. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029